Tribunal: TJSP
Processo: 2204895-15.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-24
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRÁTICAS ABUSIVAS. ASTREINTES. REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que majorou multa diária para R$ 50.000,00 por descumprimento de obrigação de fornecer medicação específica.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a multa diária fixada é razoável

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRÁTICAS ABUSIVAS. ASTREINTES. REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que majorou multa diária para R$ 50.000,00 por descumprimento de obrigação de fornecer medicação específica.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a multa diária fixada é razoável e proporcional, considerando a recalcitrância no cumprimento da obrigação.
III. Razões de Decidir
3. A multa cominatória deve ser elevada para compelir o cumprimento da obrigação, mas não a ponto de causar enriquecimento sem causa à parte contrária.
4. Considerando o valor do medicamento e a resistência ao cumprimento, a redução da multa para R$ 15.000,00 por dia é adequada, com limitação total de R$ 100.000,00.
IV. Dispositivo e Tese
5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR AS ASTREINTES AO PATAMAR DE R$ 15.000,00 POR DIA, LIMITADA A R$ 100.000,00.